Tribunal: STF
Processo: HC 75238
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RÉU SEMI-
IMPUTÁVEL. EXAME DE SANIDADE MENTAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. DECISÃO ULTRA PETITA E
REFORMATIO IN PEJUS: INOCORRÊNCIA. CPP, ART. 149. SÚMULA 525-STF.
I. - Se o juiz tiver dúvida razoável sobre a integridade
mental do acusado, poderá, de ofício, submetê-lo a exame médico-
legal. CPP, art. 149.
II. - Não constitui reformatio in pejus o fato de o juiz
substituir a pena privativa de liberdade por medida de segurança,
com base em laudo psiquiátrico que considerou o acusado semi-
imputável. CP, art. 98.
III. - Como a lei não estabelece o momento processual para
a realização do exame médico legal de que trata o art. 149 do CPP,
deverá ele ser realizado com o surgimento de dúvida razoável sobre a
integridade mental do acusado. Precedente do STF.
IV. - Com a reforma penal de 1984, a medida de segurança
passou a ser aplicada apenas aos inimputáveis e aos semi-imputáveis
(CP, arts. 97 e 98). A Súmula 525-STF, editada antes da reforma
penal, subsiste apenas para vedar a reformatio in pejus no caso
específico da medida de segurança. Precedente do STF.
V.  - HC indeferido.
HC 75.238-1 - SÃO PAULO